Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública, configura o cerceamento de defesa, pois a instituição não conta com profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração dos cálculos necessários à apuração dos valores devidos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.